Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CAPITAL INVESTIDO EM SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – G44 S.A. RESSARCIMENTO. RENDIMENTOS RETIDOS. PAGAMENTO. SERVIÇOS E INVESTIMENTOS FINANCEIROS. CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO FORMALIZADO SOB FORMA DE CONTRATO SOCIETÁRIO. MODULAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. NATUREZA CONSUMERISTA. INVESTIMENTO E INADIMPLEMENTO DOS FORNECEDORES COMPROVADO. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES. PAGAMENTO DO MONTANTE APORTADO. INSTRUMENTO ESCRITO ACOMPANHADO DOS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS, COMUNICAÇÕES ENTABULADAS A RESPEITO DOS DÉBITOS E CAPTURAS DE TELA DO SISTEMA DA EMPRESA GESTORA. TÍTULO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COBRANÇA VIA INJUNTIVA. INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. REPETIÇÃO. CONDENAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. NATUREZA DE INVESTIMENTO DE RISCO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. INTERMEDIÁRIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA NA CAPTAÇÃO DE CLIENTES E DO INVESTIMENTO. CIÊNCIA DA NATUREZA E FORMATO DO EMPREENDIMENTO. LUCRO. COMISSÃO. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO A LITISCONSORTE PASSIVO. DECLARÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO NÃO INFIRMADA. BENEFÍCIO MANTIDO. APELAÇÃO E CONTRARRAZÕES DE PARTE DOS RÉUS. DESERÇÃO E IRREGULARIDADE FORMAL. ADVOGADO. RENÚNCIA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. FLUIÇÃO EM BRANCO. PREPARO NÃO ULTIMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PATRONO. DESTITUIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ATUALIZAÇÃO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO CHAMAMENTO (CPC, ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO). RECURSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE RECORRIBILIDADE. RECURSO E CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDOS. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA. CORROBORAÇÃO. POSTULAÇÃO NO PRÓPRIO RECURSO. VIA INADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A insubsistência da consumação do preparo de forma contemporânea à interposição do recurso e no interregno assegurado à parte recorrente para realizá-lo, após, inclusive, o indeferimento do benefício da justiça gratuita, conforme resguardado pelo legislador processual (CPC, art. 1.007, §2o), implica a qualificação da deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivado pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido no momento do exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso.
3. Consoante regra de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários de sua patrocinada, materializando a outorga mediante a exibição do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 104 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis.
4. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76).
5. Aviado o recurso e as contrarrazões devidamente aparelhados, a subsequente renúncia do patrono da parte enseja que, na conformidade da regulação legal, seja-lhe assegurado prazo para regularizar sua representação processual, com sua intimação pessoal para essa finalidade, e, permanecendo inerte, conquanto endereçado mandado ao seu endereço ou de seu representante/administrador, devolvido por ter mudado de endereço sem participar o fato no processo, induzindo à presunção de que fora regularmente cientificada, torna inviável o conhecimento do recurso, assim como das contrarrazões por ela apresentadas ao recurso da parte adversa, por restarem desguarnecidos de pressuposto objetivo de admissibilidade (CPC, arts. 77, V e VII, 103, 104 e 274, parágrafo único).
6. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples alegação de que o beneficiário percebera vultuosas quantias no passado, quando sobejam elementos de sua atual incapacidade financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
7. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
8. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.
9. Aquele que atua como intermediário na contratação de investimento sob a formatação de contrato societário, ciente da natureza do vínculo e da forma de atuação da destinatária dos importes angariados dos consumidores, auferindo, ademais, lucro com a participação na formalização do liame jurídico, apresenta-se, aos olhos do consumidor investidor, como partícipe na cadeia de fornecimento, tornando-se legitimado a responder e ser responsabilizado pelo inadimplemento em que incidira a prestadora de serviços, pois restara irreversivelmente enredado na cadeia da relação jurídica de índole consumerista (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o, 34 e 51, III).
10. Aparelhada a pretensão injuntiva com documentos hábeis à configuração do vínculo negocial e do débito dele derivado, preenchem os requisitos normativamente pontuados, revestindo-se o instrumento negocial e os comprovantes de lastro suficiente à perseguição do débito originário do negócio no ambiente de ação injuntiva, porquanto evidenciam o vínculo obrigacional, ensejando a apreensão de que a via injuntiva se qualifica como instrumento apropriado para a perseguição do montante inadimplido, por derivar de documentos escritos desprovidos de exigibilidade.
11. Conquanto tenha optado o legislador processual pela monitória documental, não exige que os instrumentos aptos a aparelharem-na se revistam da higidez própria dos títulos executivos, reputando suficiente a exibição de instrumentos escritos dos quais emerjam plausibilidade quanto à subsistência da obrigação e do sujeito passivo, inclusive porque, aperfeiçoada a relação processual, o acionado terá à sua disposição todos os instrumentos inerentes ao contraditório e à ampla defesa pertinentes ao procedimento comum, ou seja, aviando embargos, poderá desqualificar tanto os documentos injuntivos exibidos quanto à obrigação que deles germinara (CPC, arts. 700 e 702).
12. Conquanto concertado o vínculo jurídico sob a formatação de contrato de sociedade em conta de participação, não subsistindo os elementos identificadores dessa natureza de sociedade, mas simples contrato de investimento enlaçando, de um lado, o investidor, e, de outro, as sociedades empresariais incumbidas de gerir o vertido, assegurando o lucro prometido, a relação estabelecida, depurada seu real objeto, inscreve-se como relação de consumo, consoante, inclusive, a resolução empreendida no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.07.0000 (IRDR 20), no qual fora fixada tese no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor encontra seu âmbito de incidência nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades empresárias integrantes do grupo denominado G44, que capitaneara os negócios empreendidos sob aquela formatação.
13. Sobejando incontroverso o fato de já ter havido a prestação parcial das quantias devidas ao investidor a título de rendimentos diários na forma prevista no contrato de investimento ou de prestação de serviços financeiros concertado sob a forma de “contrato social em conta de participação”, que, em verdade, traduzira contrato de investimentos com promessa de retorno financeiro, mediante partilha de lucros, ressoa ilegítima a devolução dos aportes iniciais na forma dobrada, porquanto não evidenciado que a empresa que figura como contratada tenha realizado perpetrado cobrança alguma de quantia indevida, apta a aparelhar a pretensão de percepção dos valores aportados em dobro, porquanto a incidência dessa sanção tem como premissa a subsistência de cobrança indevida (CDC, 42, parágrafo único).
14. Não sobejando evidenciado cobrança indevida por parte da empresa que figurara como contratada em sede de contrato de investimento com promessa de retorno lucrativo, restando patenteado exclusivamente os vícios imputados ao negócio e o inadimplemento do contratado, ressoa devida a devolução do valor aportado inicialmente em sua forma simples, à medida em que, aliado ao fato de que não houvera cobrança de montante indevido, o despendido, em verdade, fora aportado por liberalidade da parte contratante, tornando inviável, calcada na premissa de que o contrato fora entabulado com espeque num esquema ilícito, a aplicação da sanção reservada para quando subsistente cobrança indevida.
15. O não conhecimento e o desprovimento dos apelos implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados aos recorrentes, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11).
16. Recurso de parte dos réus não conhecido. Recurso autoral conhecido e desprovido. Recurso do sexto litisconsorte passivo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.